Tribunal: TJES
Processo: 5010813-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para alcance do regime semiaberto harmonizado, não pode o mesmo ser concedido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010813-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDEIR JOSE MEDEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
VALDEIR JOSÉ MEDEIROS
,
contra
a decisão
, proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da Vara
de Execuções Penais de Vila Velha
,
que indeferiu o pedido de concessão do regime “Semiaberto Harmonizado”, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa
.

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Pois bem.

Após análise dos autos,
verifico que, conforme bem elucidado pelo Eminente Desembargador Relator,
o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins execucionais e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Em suas
razões recursais, a defesa
pugna pela
concessão de prisão domiciliar, aduzindo que o apenado já cumpriu 35% da sua reprimenda, que foi beneficiado com inúmeras saídas temporárias, e, ainda, que trabalha em ambiente externo, tendo sido abonado com mais de 500 dias de remição.

O douto Magistrado de 1º grau
indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que o reeducando não preenche
tod
os
os
requisitos objetivos necessários para sua inclusão no referido projeto
e, cotejando as
informações

constantes

d
o
presente recurso
, entendo que razão assiste ao
douto
M
agistrado da Execução
.

A
i
nda que o
agravante,
aleg
ue
que a progressão de regime está prevista para o dia 30/04/2023, que ele já foi beneficiado com saídas temporárias, trabalho externo e remição de pena, dentre outras circunstâncias favoráveis, o mesmo não preenche o pressuposto relativo à proibição em caso de crime hediondo, já que
ostenta duas condenações p
elos delitos tipificados no
art. 157, §3º, II do CP e art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Assim,
r
esta inequívoco

o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do regime semiaberto harmonizado implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Ante o exposto,
acompanho o
voto

do
Exmo. Des.
Relator
,
nos exatos termos em que proferido
para

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010813-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDEIR JOSE MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por
VALDEIR JOSÉ MEDEIROS
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de concessão do regime “Semiaberto Harmonizado”, implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Sustenta o agravante já ter cumprido 35% da pena que lhe foi imposta, motivo pelo qual faria jus ao regime semiaberto harmonizado.

Inicialmente, vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins execucionais e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Ocorre que, conforme pontuado pelo magistrado de primeira instância, para que o reeducando possa ser beneficiado pelo Projeto Liberdade Restaurativa necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/05/2023;

b) Não ser condenado por crime hediondo com exceção de uma guia por tráfico.

c) Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

d) Não ter pena total superior a 20 anos (neste caso deverá ser submetido a exame criminológico);

e) Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

No caso dos autos, o reeducando ostenta duas condenações por crimes hediondos, quais sejam: art. 157, §3º, II do CP e art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Assim, considerando que o agravante foi condenado não apenas por um, mas dois crimes hediondos, resta inequívoco o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do regime semiaberto harmonizado implementado pelo Projeto Liberdade Restaurativa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.